Tribunal: TJES
Processo: 5006356-09.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-09.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. INVESTIGAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULOS APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ POR TERCEIROS NÃO INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra decisões que indeferiram pedidos de levantamento de restrição judicial e restituição de veículos apreendidos no curso de investigação criminal vinculada à Operação Mosaico, deflagrada para apuração de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Os recorrentes, terceiros não investigados, alegam ter adquirido os bens de boa-fé e requerem, alternativamente, a nomeação como depositários fiéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição ou liberação de veículos apreendidos em investigação criminal quando terceiros alegam sua aquisição de boa-fé; (ii) estabelecer se é cabível a nomeação dos recorrentes como depositários fiéis dos referidos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de bens apreendidos enquanto houver interesse para o processo, especialmente quando houver indícios de que se tratam de instrumentos ou produtos de crime, ou que possam ser submetidos a perdimento.

4. A restituição exige a comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita dos recursos empregados na aquisição, ônus que não foi satisfeito por nenhum dos apelantes.

5. Em um dos casos, o veículo permanece registrado em nome de empresa vinculada a réu investigado por lavagem de capitais, sendo insuficiente a apresentação isolada de ATPV-e sem efetiva transferência registral e sem demonstração da licitude da transação.

6. No outro caso, a alegada aquisição foi formalizada por declaração do próprio acusado apontado como líder da organização criminosa, havendo elementos no processo que contradizem a alegação de posse pelo recorrente e apontam o uso contínuo do bem pelo investigado após a suposta venda.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de boa-fé não afasta, por si só, o interesse processual na manutenção da apreensão de bens relacionados a crimes graves, notadamente aqueles voltados à ocultação patrimonial.

8. A nomeação de depositário fiel pressupõe a inexistência de interesse processual sobre o bem e a comprovação idônea da titularidade, o que não se verifica nos autos diante das inconsistências e vínculos evidenciados com o núcleo investigado.

9. A manutenção das apreensões se impõe como forma de garantir a eficácia da persecução penal e eventual aplicação da pena de perdimento prevista no art. 91, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de veículos apreendidos no curso de investigação por lavagem de dinheiro e organização criminosa exige a comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição.

2. A manutenção do bem em nome de pessoa investigada ou vinculada à organização criminosa afasta a presunção de boa-fé do suposto adquirente.

3. A nomeação de depositário fiel pressupõe a demonstração clara de titularidade e a inexistência de interesse processual, requisitos não presentes quando persistem indícios de ocultação patrimonial ou vínculo com a atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 118; CP, art. 91, II; CPC, art. 159.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.049.364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, DJe 28.08.2017; TJMG, ApCrim nº 1.0707.21.003432-8/001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 29.03.2022; TJDF, ApCrim nº 0706652-85.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Balinati, j. 01.09.2021; TJCE, APL nº 0103476-19.2017.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 06.03.2018.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 5006356-09.2025.8.08.0047

APELANTE
S
: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA LAGO
E WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA LAGO
e
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
em face das decisões de IDs 15800485 e 15800486 proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos do processo nº 0001941-73.2022.8.08.0047, indeferiram os pedidos de levantamento de restrição do veículo Jeep Compass Longitude D, placa REO9D07, formulado pelo primeiro Apelante, e de restituição do veículo Audi RS4, placa GEQ0B11, pleiteado pelo segundo.

Em suas razões recursais (ID 15606693), o Apelante
AUGUSTO CESAR
sustenta, em síntese, que adquiriu o veículo Jeep Compass de boa-fé em fevereiro de 2023, ou seja, um ano antes da restrição judicial efetivada em junho de 2024, não figurando como investigado no processo criminal de origem. Argumenta, ainda, que a decisão que determinou a entrega do veículo à Polícia Federal extrapolou o pedido do Ministério Público, violando o princípio da inércia da jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Por sua vez, em suas razões (ID 15606684), o Apelante
WENDERSON
alega ser o legítimo possuidor do veículo Audi RS4, tendo comprovado a aquisição de boa-fé por meio de documentos como comprovantes de pagamento e declaração do antigo proprietário. Afirma que o bem foi apreendido em uma oficina, o que demonstraria a desvinculação com a conduta criminosa investigada. Requer a restituição do veículo ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 15606686, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15761352, também pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

A controvérsia central reside na possibilidade de liberação de veículos apreendidos em investigação de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, quando terceiros alegam a propriedade e a aquisição de boa-fé.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a Operação Mosaico (processo de origem nº 0001941-73.2022.8.08.0047) após extensa investigação em razão da suspeita do envolvimento de diversas pessoas na prática de variados ilícitos penais, com destaque para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro através de uma organização criminosa, sendo identificadas interpostas pessoas nas transações financeiras realizadas de modo a dificultar a identificação da origem dos recursos.

Essa investigação foi desencadeada do compartilhamento de provas de uma outra operação deflagrada pela Polícia Federal no estado de Rondônia, com o objetivo de investigar a lavagem de capitais praticada por grupo criminoso que tem como um dos líderes Ramon Coelho dos Santos, com utilização de empresas de fachada e laranjas para movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

No bojo da referida operação, em razão de representação firmada pela autoridade policial, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão, incluindo-se os veículos de propriedade dos Apelantes.

Sabe-se que no processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

A propósito, vide os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 27.03.2017
) - destaquei

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)

(
TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017
) - destaquei

Noutra parte, sabe-se que depositário fiel é aquele que assume o encargo de zelar pela guarda e pela conservação de bens que estejam penhorados ou com determinada restrição no bojo de processo judicial, sob pena de responder por perdas e danos (art. 159 do CPC).

Nos processos criminais, é possível a nomeação de fiel depositário quando: a) ficar demonstrada a propriedade do bem; b) inexistirem indícios de que o bem tenha sido adquirido com recursos auferidos com a prática criminosa; e c) o bem não apresentar evidências úteis à investigação, nem se mostrar indispensável ao processo para prova de materialidade e autoria.

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO UTILIZADO EM SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO E AO PROCESSO - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE - TERCEIRO DE BOA-FÉ - CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL COM RESTRIÇÃO DE ONERAÇÃO, ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS OU TAXAS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO - NECESSIDADE.
É inviável, antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de bem apreendido, salvo quando não mais interessar ao processo, conforme dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal. Demonstrado que o veículo apreendido tem procedência lícita e que o proprietário se trata de terceiro de boa-fé, que utiliza o bem para o seu sustento, é possível a liberação do carro mediante assinatura de termo de depositário fiel até o julgamento final do processo criminal.
A restituição de veículo apreendido mediante pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito, não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes.

(TJMG, APR
nº
10707210034328001, Rel.
Des.
Flávio Leite, Câmaras Criminais, /
Primeira Câmara Criminal, J. 29.03.2022
)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DO REQUERENTE. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2.
No caso dos autos, demonstrada a propriedade lícita do bem pertencente a terceiro que não figura como réu nos autos em que apreendido o automóvel, não se vislumbra prejuízo na nomeação do apelante como fiel depositário, ainda que, ao final da instrução criminal, verifique-se que o veículo foi utilizado como instrumento para a prática delituosa, de modo a evitar a depreciação do bem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para nomear o apelante como fiel depositário do bem apreendido.

(TJDF,
ApCrim nº
07066528520218070001 0706652-85.2021.8.07.0001, Rel.
Des. Roberval Casemiro Balinati
,
Segunda
Turma Criminal,
J.
01.09.2021)
- destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. INTERESSE DO PROCESSO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido de Restituição de Bem Apreendido formulado pelo apelante, requerendo a devolução do veículo apreendido por ocasião da prisão em flagrante de terceiro, com o argumento de que é o legítimo proprietário do bem e de que este não tem relação com o crime 2. Nos termos do art. 118 do CPP, se ainda há interesse para o processo, inviável a restituição do bem. No caso, o processo ainda está em trâmite e há indícios da relação do bem com o crime investigado. 3. Não haverá prejuízo para a investigação se seu legítimo proprietário permanecer com a guarda do veículo, na condição de depositário fiel do bem, até o trânsito em julgado da ação penal.
Comprovada a propriedade e ficando o legítimo proprietário impedido de transferir o bem até o trânsito em julgado da ação penal, não há impedimento de conferir-lhe a guarda do bem, nomeando-o como depositário fiel
. 4. Recurso conhecido e parcial provido.”

(TJCE, APL
nº
01034761920178060001 0103476-19.2017.8.06.0001, Rel.
Des. Raimundo Nonato Silva Santos
,
Terceira Câmara Criminal,
J. 06.03.2018)
- destaquei

No caso dos autos, a origem dos bens e a titularidade dos direitos sobre eles não se encontram devidamente esclarecidas, havendo, ao contrário, fundadas dúvidas que obstam a concessão dos pleitos.

Quanto ao recurso de
AUGUSTO
, a despeito da juntada da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), o veículo Jeep Compass, placa REO9D07, permanece registrado em nome da empresa Garagem 79 Motors Comércio e Serviços LTDA, cujo proprietário é Carlos José Batista Cardoso, réu na Operação Mosaico. As investigações apontam que Carlos integra a organização criminosa e se utiliza de identidades falsas, bem como de pessoas jurídicas de fachada, para a prática de lavagem de dinheiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos exige a comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita dos recursos empregados na sua aquisição. No presente caso, a manutenção do registro do veículo em nome da empresa de um dos acusados, somada à natureza dos crimes investigados, que envolvem a ocultação de patrimônio por meio de interpostas pessoas, lança sérias dúvidas sobre a real titularidade do bem e a licitude de sua aquisição.

Com efeito, a mera apresentação de um documento de transferência, sem a efetiva alteração do registro e sem a comprovação cabal da origem lícita dos valores pagos, não é suficiente para afastar o interesse processual na manutenção da constrição, especialmente quando há fortes indícios de que o bem possa ser produto direto ou indireto dos crimes apurados.

No que concerne ao recurso de
WENDERSON
, a situação é similar. O veículo Audi RS4, placa GEQ0B11, está registrado em nome da empresa Ocasião Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., de propriedade do acusado Ramon Coelho dos Santos, apontado como figura central no esquema financeiro da organização criminosa.

A defesa alega a compra do veículo e junta declaração do próprio Ramon confirmando o negócio. Contudo, as investigações da Polícia Federal revelaram que, mesmo após a data da suposta venda, o veículo continuava sendo utilizado por Ramon e por Monique Fachetti para atividades comerciais da empresa desta, o que contradiz a alegação de posse do Apelante. Tal fato, devidamente fundamentado na decisão de primeira instância, evidencia que as circunstâncias da suposta transação não foram devidamente esclarecidas, persistindo o interesse processual sobre o bem.

Ressalte-se que Ramon Coelho dos Santos é figura central da associação criminosa na relação com funcionários públicos e particulares que prestaram serviços de interesses da organização criminosa.

E a alegação de que o veículo apenas não foi transferido porque pendente a quitação, por Ramon Coelho dos Santos, de valores de financiamento então existente, não justifica o pleito.

A nomeação do Apelante como fiel depositário, pleiteada subsidiariamente, também não se mostra cabível no presente momento. Tal medida pressupõe a ausência de interesse processual no bem e a demonstração inequívoca da propriedade, requisitos que não se encontram preenchidos nos autos, pelas razões já expostas.

Portanto, em ambos os casos, a manutenção da apreensão dos veículos é medida que se impõe para a garantia da instrução processual e para assegurar a eventual aplicação da pena de perdimento de bens, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter as decisões de primeiro grau.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.